Tribunal: TJMT
Processo: 1023525-40.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023525-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER - CPF: 017.285.239-07 (AGRAVANTE), JESSICA BRONNER - CPF: 043.371.141-81 (AGRAVANTE), RICARDO BRONNER - CPF: 340.337.771-72 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MOSCON ZAMIGNAN - CPF: 994.093.301-06 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – DUPLA INTIMAÇÃO (PORTAL ELETRÔNICO E DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO) – PREVALÊNCIA DA CIÊNCIA PELO PORTAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – PENHORA E AVALIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE PROPRIEDADE, REMOÇÃO INDEVIDA DE BENS E PARCIALIDADE DO OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – MANDADO EXPRESSO QUANTO À OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 833, 840 E 846 DO CPC – LEGITIMIDADE DO DEPÓSITO EM PODER DO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE ARROMBAMENTO OU VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – SEMOVENTES LOCALIZADOS EM ÁREAS ACESSÍVEIS – ATOS CONSTRITIVOS PRATICADOS ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EFEITOS EX NUNC – VALIDADE – POSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo dupla intimação do ato judicial, prevalece, para efeito de contagem do prazo recursal, a ciência pelo portal eletrônico, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não demonstrado excesso no cumprimento da diligência, porquanto o mandado determinava expressamente a observância dos arts. 833, 840 e 846 do CPC, sendo legítima a remoção dos bens e sua entrega em depósito ao exequente, na ausência de depositário judicial.

A gravação colacionada, composta apenas por manifestações do oficial de justiça, não comprova parcialidade, revelando apenas menções quanto à possibilidade de composição para evitar a constrição.

Inexistindo prova robusta do arrombamento ou ingresso forçado em domicílio, estando os semoventes em pastagens e currais de livre acesso e sem intervenção na sede da fazenda, afasta-se a alegada violação ao art. 846 do CPC.

O deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos
ex nunc
, não atingindo atos constritivos regularmente praticados em execuções individuais antes da decisão que defere seu processamento.

Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1023525-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER, JESSICA BRONNER e RICARDO BRONNER

AGRAVADO:

MARCO AURELIO MOSCON ZAMIGNAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER
,
JESSICA BRONNER
e
RICARDO BRONNER
, em face decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, Juiz de Direito
Guilhemer Carlos Kotovicz
, nos autos da Execução Extrajudicial processo originário número 1001365-51.2025.8.11.0087, na qual reconheceu a regularidade dos atos praticados pelo oficial de justiça durante o cumprimento de mandado de penhora e avaliação de bens, afastando a insurgência apresentada pelos executados quanto a supostos excessos cometidos na diligência.

A parte recorrente sustenta, em suma, que no curso da diligência, realizada entre os dias 18 e 22 de junho de 2025, houve invasão de propriedade sem autorização judicial, com desrespeito ao procedimento previsto no art. 846 do Código de Processo Civil, pois não havia ordem de arrombamento e tampouco testemunhas regularmente designadas, além de ter sido realizada remoção de bens sem determinação judicial expressa para tanto.

Diz que o oficial de justiça teria agido de forma parcial, induzindo os executados à assinatura de Cédula de Produto Rural como forma de acordo, extrapolando sua função, conduta que, segundo os agravantes, caracterizaria atuação incompatível com a imparcialidade exigida dos auxiliares da justiça.

Afirma que durante a diligência, foram removidos diversos bens, entre eles uma caminhonete Ford F-1000, uma motosserra e um rebanho de aproximadamente 299 semoventes (157 vacas nelores paridas, 99 vacas nelores solteiras, 36 novilhas e 7 touros), sem que houvesse ordem judicial autorizando tal medida.

Defende, no mais, que a decisão recorrida, ao validar os atos praticados, causou-lhes grave prejuízo, inclusive com risco à integridade física dos animais, que demandam cuidados especiais.

Com fundamento nessas razões, requerem, liminarmente, a concessão de tutela de urgência antecipada para determinar a imediata revogação dos atos expropriatórios e a devolução dos bens apreendidos, por entenderem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No mérito, postulam a reforma da decisão agravada para que se reconheça a ilegalidade da diligência, com a devolução dos bens, além de oficiar a Corregedoria-Geral de Justiça a fim de apurar a conduta do oficial de justiça envolvido.

Custas de preparo anexas à peça Id. 300433865.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 29/07/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 303159896.

Na peça Id. 303862864 a parte agravada apresentou contraminuta ao recurso, aduzindo preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, a correção da decisão recorrida, a qual deve ser mantida. Pede o não conhecimento ou desprovimento do recurso.

Pedido de destaque formalizado por ambas as partes
nos Ids. 307560851 e 309129855
, na forma do art. 11, II, da Resolução nº. 08/2025.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Clecir Aparecida da Silva Bronner, Jéssica Bronner e Ricardo Bronner, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação de execução extrajudicial (Processo nº. 1001365-51.2025.8.11.0087).

A decisão agravada reconheceu a regularidade dos atos praticados pelo oficial de justiça durante o cumprimento de mandado de penhora e avaliação de bens, afastando alegações de irregularidades levantadas pelos executados.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a diligência realizada entre os dias 18 e 22 de junho de 2025 violou o disposto no art. 846 do CPC, por ter ocorrido sem autorização judicial para arrombamento, sem testemunhas designadas e com remoção de bens sem prévia ordem judicial. Apontam ainda que o oficial de justiça teria atuado de forma parcial, induzindo-os à assinatura de Cédula de Produto Rural como forma de acordo, o que configuraria extrapolação de suas funções.

Dentre os bens removidos, mencionam-se uma caminhonete Ford F-1000, uma motosserra e aproximadamente 299 semoventes, sem que houvesse autorização judicial para tanto. Alegam grave prejuízo decorrente dos atos, inclusive com risco à integridade dos animais apreendidos.

Postulam, ao final, a reforma da decisão para reconhecimento da ilegalidade da diligência, com restituição dos bens, além de expedição de ofício à Corregedoria-Geral de Justiça para apuração da conduta do oficial de justiça.

A decisão objeto do recurso possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1001365-51.2025.8.11.0087.

EXEQUENTE: MARCO AURELIO MOSCON ZAMIGNAN

EXECUTADO: RICARDO BRONNER, CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER, JESSICA BRONNER

Vistos.

Trata-se de reclamação contra o cumprimento de diligência pelo Oficial de Justiça, alegando o executado excesso no procedimento executivo e extrapolação da finalidade do mandado judicial (ID 198021726).

Analisados os elementos dos autos, especialmente os áudios acostados (Ids 198021739 a 198022948), não restou demonstrado excesso no cumprimento da diligência.

Os registros sonoros apresentam apenas as manifestações do Oficial de Justiça, sem as falas da parte executada, o que impossibilita aferição precisa do contexto das conversas. Embora se verifique menções ao termo "acordo" em algumas oportunidades, tal circunstância não configura necessariamente conduta inadequada, podendo tratar-se de orientação técnica ao devedor visando evitar a efetivação da penhora.

No áudio identificado como nº 9 (ID198022948), observa-se que o devedor aparenta apresentar alguma proposta de solução, ao que o Oficial responde "então tem que botar isso no papel...", demonstrando postura técnica e adequada ao procedimento.

Importante consignar que o Oficial não manifestou aguardar celebração de acordo, mas sim a chegada do veículo para remoção dos bens, esclarecendo que, caso o devedor optasse por resolver a questão mediante composição, disporia do tempo necessário até a efetivação da remoção.

Quanto à alegada extrapolação da finalidade do mandado, igualmente, não prospera. O mandado judicial de ID 197416179 expressamente prevê “o oficial de justiça deverá observar as disposições contidas nos artigos 833,
840
e 846, todos do CPC”, e art. 840 arrola os bens passíveis de depósito, bem como que o encargo de depositário de bens móveis seria do credor.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrobora tal entendimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINA REMOÇÃO DOS BENS PENHORADOS EM FAVOR DO EXECUTADO – MAQUINÁRIO - RISCO DE PREJUÍZO À PARTE CREDORA – ARTIGOS 839 E 840, AMBOS DO CPC/15 – EXECUTADO EM NÍTIDA INSOLVÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Da leitura do art. 839 do CPC/15, infere-se que, o depósito de bens é uma das medidas que dão efetividade à penhora, enquanto o art. 840 arrola os bens passíveis de depósito e, também, que o encargo de depositário seria do credor, exceto se houver anuência deste para que tal encargo seja do executado, o que não ocorreu no caso.
Ademais, em se tratando de bem móvel de fácil comercialização (trator agrícola) e estando o executado em nítida insolvência, é mais que justificável que os bens devam ficar depositados em mãos o credor, ainda que essencial para o devedor, a fim de garantir o pagamento da dívida
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022185-32.2023.8 .11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)
III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, de acordo com o que foi colacionado aos autos, a reclamação apresentada não comprova excesso no cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça.

Contudo, caso a parte executada entenda pertinente, poderá protocolar reclamação junto à Diretoria do Foro ou Ouvidoria do Tribunal de Justiça, juntando cópia integral das conversas relativas à diligência e/ou outros documentos que entender pertinente.

Intimem-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte/MT, data registrada no sistema.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Examina-se, de início, a preliminar de intempestividade suscitada pelo agravado.

Verifica-se da aba “expedientes” do processo na origem que a decisão combatida foi objeto de dupla intimação, tanto pelo portal eletrônico como pelo Diário da Justiça Eletrônico.

Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pela Corte Especial, firmou entendimento no sentido de que, havendo duplicidade de comunicações, prevalece a intimação eletrônica realizada pelo portal, por conferir maior segurança e imediatidade ao ato de ciência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DEPOIS DE ULTRAPASSADO O PRAZO PREVISTO NO ART. 1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Na hipótese de ocorrer dupla intimação do ato decisório, por intimação eletrônica e por publicação no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a intimação eletrônica para fim da contagem do prazo recursal. 2. É intempestivo o recurso de apelação interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não conhecido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001655820228110040, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/07/2024)

Assim, considerada como termo inicial a data da leitura eletrônica, observa-se que o recurso foi protocolizado dentro do prazo legal previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar de intempestividade e conheço do agravo.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

O cerne da insurgência dos agravantes recai sobre a alegada ilegalidade da diligência de penhora e avaliação, notadamente: a) invasão de propriedade sem ordem judicial; b) remoção de bens sem autorização; e c) suposta atuação parcial do oficial de justiça. Pretendem, em consequência, a revogação dos atos executivos e a devolução dos bens apreendidos.

Contudo, razão não lhes assiste.

De fato, verifica-se que a decisão agravada enfrentou detidamente a questão, ressaltando que os elementos apresentados pelos recorrentes não são aptos a demonstrar o excesso alegado.

Neste contexto, perfilho do entendimento da decisão recorrida no sentido de que a incompletude do teor da conversa e dos registros sonoros acostados compromete os argumentos da parte recorrente, isso porque contêm apenas as falas do oficial de justiça, sem a participação dos executados, circunstância que impede a reconstrução integral do diálogo, não sendo possível aferir a sua integridade, contexto efetivo e idoneidade.

Ademais, a simples menção à possibilidade de acordo não se traduz em parcialidade, mas sim em postura técnica, amparada no CPC (art. 3°, §3°) no sentido de oferecer alternativa para obstar a constrição.

De outra feita, quanto à suposta extrapolação do mandado, cumpre assinalar que a ordem judicial de Id. 197416179 determinava expressamente a observância dos arts. 833, 840 e 846 do CPC.

O art. 840, em seu inciso II e §1º, é expresso ao prever que, inexistindo depositário judicial, como é o caso, os bens móveis e semoventes penhorados devem ser depositados em poder do exequente.

Outrossim, o art. 845 autoriza a penhora no local em que os bens se encontrem, ainda que sob a guarda de terceiros.

Denotando a correção da diligência de penhora, veja-se a literal redação dos arts. 840 e 845, todos do CPC:

“
Art. 840. Serão preferencialmente depositados
:

I - as quantias em dinheiro, os papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz;
(Vide ADI nº 5492)

II -
os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial;

III - os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rurais, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea, em poder do executado.

§ 1º No caso do inciso II do caput , se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente.

§ 2º Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.

§ 3º As joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate.

(...)

Art. 845.
Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.

§ 1º A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos.

§ 2º Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do § 1º, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação.”

Portanto, a atuação do oficial, ao proceder à remoção e designar o credor como depositário, não extrapolou a ordem judicial, mas deu-lhe fiel cumprimento.

De outra feita, quanto aos demais argumentos da parte recorrente, as contrarrazões bem enfatizaram que não houve arrombamento ou violação de domicílio, sendo que, conforme registrado pela parte recorrida, os semoventes se encontravam em pastos e currais com porteiras abertas, e a sede da fazenda, que estava trancada, não foi objeto de qualquer intervenção, de modo que tal contexto afasta, de plano, a alegação de violação ao art. 846 do CPC.

Outrossim, a contestação da parte exequente recorrida, bem como a unilateralidade das provas e argumentos amealhados pela parte executada recorrente denotam sua fragilidade e imprescindível dilação probatória, sobretudo para se aferir a efetiva substância das supostamente ilegais circunstâncias narradas.

Ademais, destaca-se que a decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos
ex nunc
, de modo que os atos praticados anteriormente em ações de execução ou busca e apreensão em face do devedor permanecem válidos. Este, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Tanto o deferimento do pedido de recuperação judicial quanto o de decretação de falência possuem efeito ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores.
2. Os juízos das execuções individuais são competentes para ultimar os atos de constrição patrimonial dos bens adjudicados antes do deferimento do pedido de recuperação judicial. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no CC: 131587 DF 2013/0397508-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/02/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2015) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OBSCURIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LFR (LEI 11.101/2005). SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR. TERMO INICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO COM EFEITOS "EX NUNC". EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. A regra do art. 49 da Lei 11.101/2005 merece interpretação sistemática. Nos termos do art. 6º, caput , da Lei de Falencias e Recuperações Judiciais, é a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial que todas as ações e execuções em curso contra o devedor se suspendem. Na mesma esteira, diz o art. 52, III, do referido diploma legal que, estando a documentação em termos, o Juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, ordenará a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor. Assim, os atos praticados nas execuções em trâmite contra o devedor entre a data de protocolização do pedido de recuperação e o deferimento de seu processamento são, em princípio, válidos e eficazes, pois os processos estão em seu trâmite regular. 2.
A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos "ex nunc", não retroagindo para atingir os atos que a antecederam.
3. O art. 49 da Lei 11.101/2005 delimita o universo de credores atingidos pela recuperação judicial, instituto que possui abrangência bem maior que a antiga concordata, a qual obrigava somente os credores quirografários (DL n. 7.661/45, art. 147). A recuperação judicial atinge "todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", ou seja, grosso modo, além dos quirografários, os credores trabalhistas, acidentários, com direitos reais de garantia, com privilégio especial, com privilégio geral, por multas contratuais e os dos sócios ou acionistas. 4. O artigo 49 da LFR tem como objetivo, também, especificar quais os créditos, desde que não pagos e não inseridos nas exceções apontadas pela própria lei, que se submeterão ao regime da recuperação judicial e aqueles que estarão fora dele. Isso, porque, como se sabe, na recuperação judicial, a sociedade empresária continua funcionando normalmente e, portanto, negociando com bancos, fornecedores e clientes. Nesse contexto, se, após o pedido de recuperação judicial, os débitos contraídos pela sociedade empresária se submetessem a seu regime, não haveria quem com ela quisesse negociar. 5. Na hipótese,
o aresto embargado deu ao dispositivo infraconstitucional a interpretação que entendeu pertinente, dentro do papel reservado ao STJ pela Carta Magna (art. 105), concluindo que o crédito fora validamente adimplido antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, momento em que a execução não estava suspensa e eram válidos e eficazes os atos nela praticados, razão pela qual o Juízo do Trabalho é o competente para ultimar os atos referentes à adjudicação do bem imóvel.
6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar obscuridade, sem efeitos infringentes.”
(Segunda Seção, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, unânime, DJe de 25.11.2011)

A propósito também cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO EX NUNC À DECISÃO QUE ANTECIPOU A BLINDAGEM PATRIMONIAL

– AFERIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM – QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – SUSPENSÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – EVIDENTE PREJUÍZO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É inviável a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria não submetida ao exame do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
Cabível a suspensão da exigibilidade da multa imposta, diante da
plausibilidade da alegação de consolidação da propriedade do veículo em favor do agravante anteriormente ao processamento da recuperação judicial
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10111971520248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2024)

Portanto, o efeito
ex nunc
do deferimento do processamento da recuperação judicial impede a retroação dos seus efeitos para alcançar atos jurídicos já consumados. Ou seja, os atos constritivos realizados até aquele momento — penhora, avaliação e depósito — são plenamente válidos, não sendo alcançados pela suspensão prevista no art. 6º da Lei nº. 11.101/2005, isso porque a suspensão opera efeitos apenas
ex nunc
, não retroagindo para invalidar constrições já formalizadas.

Assim, a decisão agravada encontra-se alinhada à legislação processual e à jurisprudência dominante, não se verificando nulidades ou irregularidades que autorizem a desconstituição dos atos executivos.

Por fim, salienta-se que eventual inconformismo dos agravantes quanto à conduta funcional do oficial de justiça poderá ser veiculado extrajudicialmente, por sua conta e risco, perante a Diretoria do Foro, a Ouvidoria ou a Corregedoria-Geral da Justiça, órgãos competentes para apurar, se for o caso, alegados excessos ou desvios funcionais, mostrando-se, pois, desnecessária a adoção de qualquer diligência judicial no sentido pretendido pelos recorrentes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025